Tribunal: TJPA
Processo: 0820729-27.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11811 - Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0820729-27.2017.8.14.0301

APELANTE: IRACI BARROS REBELO

APELADO: CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S.A. - CELPA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE AFASTADA. OMISSÃO NO ACÓRDÃO. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM GRAU RECURSAL. ART. 85, §11, DO CPC. AUSÊNCIA DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS NA RECONVENÇÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. MULTA POR CARÁTER PROTELATÓRIO. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação cível interposta em ação declaratória de nulidade de débito cumulada com indenização por danos morais, mantendo sentença que julgou improcedente o pedido principal e procedente a reconvenção. A embargante aponta omissão quanto à majoração dos honorários advocatícios fixados na origem, nos termos do art. 85, §11, do CPC, e quanto à fixação de honorários sucumbenciais autônomos na reconvenção. A parte embargada suscita preliminar de intempestividade e requer a aplicação de multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se os embargos de declaração são tempestivos; (ii) estabelecer se o acórdão incorreu em omissão ao deixar de majorar os honorários advocatícios em razão do desprovimento da apelação, nos termos do art. 85, §11, do CPC; e (iii) determinar se é necessária a fixação específica de honorários sucumbenciais em relação à reconvenção, bem como se é cabível a multa por embargos protelatórios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Rejeita-se a preliminar de intempestividade, pois o prazo para oposição dos embargos tem início com a intimação do acórdão, e não com o seu encaminhamento ao DJEN, tendo o recurso sido interposto dentro do quinquídio legal previsto no art. 1.023 do CPC.

4. Reconhece-se a omissão quanto à majoração dos honorários advocatícios, uma vez que o acórdão, ao desprover integralmente a apelação, deixou de aplicar o art. 85, §11, do CPC, que impõe ao Tribunal a elevação da verba honorária em grau recursal.

5. O desprovimento do recurso da autora impõe a majoração dos honorários fixados na sentença, considerando o trabalho adicional realizado em segundo grau.

6. A reconvenção constitui pretensão autônoma, de modo que sua procedência exige fixação específica de honorários advocatícios, não suprida por condenação genérica.

7. Os honorários advocatícios possuem natureza de ordem pública e podem ser fixados ou revistos de ofício, sem que isso configure reformatio in pejus, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

8. Afasta-se a aplicação da multa do art. 1.026, §2º, do CPC, pois os embargos visam suprir omissões efetivas do julgado, inexistindo caráter protelatório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e ACOLHER os embargos de declaração, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S.A., já qualificado, devidamente representada por seu advogado, e Embargado o Acórdão ID 30605967 assim ementado:

EMENTA: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA. DESVIO APURADO EM PROCEDIMENTO REGULAR. DANO MORAL INOCORRENTE. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Ação declaratória de nulidade de débito cumulada com pedido de tutela antecipada e indenização por danos morais ajuizada por consumidora em face da concessionária de energia elétrica, sob alegação de cobrança abusiva por suposta irregularidade no medidor apurada unilateralmente, sem notificação prévia. Sentença que julgou improcedente o pedido principal e procedente a reconvenção para condenar a autora ao pagamento de valores referentes à recuperação de consumo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar (i) se o procedimento de apuração de desvio de energia respeitou os princípios do contraditório e da ampla defesa; (ii) se a cobrança decorrente do Termo de Ocorrência de Irregularidade é legítima; e (iii) se houve configuração de dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Restou comprovada a regularidade do procedimento adotado pela concessionária, com emissão de termo de ocorrência e perícia técnica validada pelo INMETRO.

4. A relação de consumo não exime o usuário de arcar com o consumo efetivo de energia, tampouco impede a fiscalização pela empresa.

5. Não configurada prática abusiva nem situação extraordinária capaz de justificar o dano moral pleiteado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Apelação cível conhecida e desprovida.

A embargante alega, em síntese, que o julgado deixou de se manifestar quanto à necessária majoração dos honorários advocatícios fixados na origem, nos termos do art. 85, §11, do CPC, diante do desprovimento do recurso de apelação. Sustenta, ainda, omissão quanto à fixação de honorários sucumbenciais na reconvenção, afirmando tratar-se de matéria de ordem pública, passível de apreciação inclusive de ofício pelo Tribunal.

Requer o acolhimento dos embargos para sanar as omissões apontadas, com a consequente majoração dos honorários da ação principal e fixação de honorários relativos à reconvenção.

Foram apresentadas contrarrazões, nas quais a parte embargada suscita preliminar de intempestividade e, no mérito, pugna pela rejeição dos embargos, com aplicação de multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta de julgamento do Plenário Virtual.

Belém,
data registrada no sistema
.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

Inicialmente, REJEITO a preliminar de intempestividade arguida em contrarrazões.

Consoante se verifica dos autos, o termo inicial para a interposição dos embargos de declaração ocorreu a partir do primeiro dia após 14/10/2025, data em que ocorreu a intimação do acórdão, e não em 09/10/2025, como sustenta a embargada. A data de 09/10/2025 corresponde ao encaminhamento do acórdão ao DJEN, não se confundindo com o início do prazo processual. Assim, opostos no dia 17/10/2025, ou seja, dentro do quinquídio legal previsto no art. 1.023 do CPC, os embargos são tempestivos, razão pela qual devem ser conhecidos.

No mérito, assiste razão à embargante.

Com efeito, o acórdão embargado, ao negar provimento ao recurso de apelação e manter integralmente a sentença, deixou de se manifestar quanto à majoração dos honorários advocatícios arbitrados na origem, conforme determina o art. 85, §11, do Código de Processo Civil. O referido dispositivo estabelece que o Tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente, levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal.

No caso concreto, houve desprovimento integral da apelação interposta pela autora, circunstância que impõe a majoração da verba honorária fixada na sentença. Diante disso, reconhece-se a omissão apontada, devendo os honorários advocatícios arbitrados na ação principal serem majorados de 10% para 15% sobre o valor atualizado da causa, observados os limites legais.

Quanto aos honorários de sucumbência relativos à reconvenção, igualmente procede a alegação de omissão. A sentença julgou procedente a reconvenção, mas não fixou expressamente honorários advocatícios a ela correspondentes, limitando-se à condenação genérica da parte autora ao pagamento de honorários sobre o valor da condenação. Considerando que a reconvenção constitui pretensão autônoma e que a fixação de honorários advocatícios é matéria de ordem pública, cabia ao acórdão sanar tal lacuna, o que não ocorreu.

O Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que os honorários advocatícios, por possuírem natureza de ordem pública, podem ser revistos inclusive de ofício, sem que isso configure reformatio in pejus. Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. PRIMEIRA FASE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. LIMITES DA LIDE. OBSERVÂNCIA. REFORMA EM PREJUÍZO. CONFIGURAÇÃO. AUSÊNCIA. CRITÉRIO. EQUIDADE. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. REVISÃO DE PROVAS. SÚMULA Nº 7/STJ. 1.

O Superior Tribunal de Justiça entende que os honorários advocatícios, como consectários legais da condenação, possuem natureza de ordem pública e podem ser revistos a qualquer momento e até mesmo de ofício, sem que isso configure reformatio in pejus ou julgamento extra petita.
Precedentes.

2. A fixação da verba honorária na primeira fase da ação de exigir contas deve ser realizada com base na equidade, considerando a extensão do provimento judicial, em que não há condenação, sem correspondência com o valor da causa e com proveito econômico inestimável.

Precedentes. Na hipótese, a Corte local fixou a verba honorária com base no valor da causa.

3. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que não é possível a apreciação do quantitativo em que as partes saíram vencedoras ou vencidas na demanda, bem como da existência de sucumbência mínima ou recíproca, por implicar incursão no suporte fático da demanda, esbarrando no óbice da Súmula 7/STJ.

4. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, parcialmente provido.

(REsp n. 2.066.201/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 13/10/2025, DJEN de 17/10/2025.)

Dessa forma, configurada a omissão quanto à ausência de fixação de honorários na reconvenção, impõe-se sua correção. Assim, fixam-se honorários advocatícios relativos à reconvenção em 15% sobre o valor atualizado da condenação, percentual que já considera o desprovimento do recurso de apelação quanto à matéria reconvencional e a incidência do art. 85, §11, do CPC.

Por fim, indefere-se o pedido de aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC, uma vez que os embargos se revelam fundados e adequados à integração do julgado, não se constatando caráter protelatório.

Ante o exposto, ACOLHO os embargos de declaração para sanar as omissões apontadas, a fim de: (i) majorar os honorários advocatícios fixados na ação principal para 15% sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, §11, do CPC; e (ii) fixar honorários advocatícios relativos à reconvenção em 15% sobre o valor atualizado da causa, já considerada a majoração recursal.

INDEFIRO o pedido de aplicação de multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 17/03/2026